Tribunal: TJDFT
Processo: 0752756-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIDO. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NÃO VERIFICADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Observa-se, na espécie, que o plano de saúde foi cancelado sem a prévia notificação da agravante. Do mesmo modo, verifica-se pela reposta administrativa oferecida pelas agravadas que ao tempo do cancelamento não foi oferecido qualquer outro plano de coletivo ou individual à requerente.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.